Tribunal: STF
Processo: RE 1385108
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE REPASSE DE VERBAS FEDERAIS A MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VERBAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÕES SOCIAIS. EXIGIBILIDADE DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA NO CAUC. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25, IV, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E § 2º DO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Município para que lhe fosse assegurado o direito à celebração de convênios, que envolvem o repasse de verbas federais. 2. Pedido expresso na peça inaugural do autor no sentido de afastar o óbice na contratação dos convênios. Preliminar de julgamento extra petita afastada. 3. O repasse das verbas federais destina-se a operações nas quais se pretende a ampliação do Centro de Saúde de Natuba para a atenção básica em saúde bucal, a implantação de Centros de Acesso a Tecnologias para a Inclusão Social e a aquisição de patrulha mecanizada para o apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário, denotando ações de natureza de saúde, educação e assistência social, caracterizadora das exceções do art. 25, IV, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e § 2º, do art. 26, da Lei nº 10.522/2002, não havendo como ser exigida do Município situação regular perante o CAUC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Direito do Município de Natuba/PB à liberação dos recursos pertinentes aos Contratos de Repasse de verbas para a aquisição de motoniveladora para o apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. 5. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, parágrafo 3º e parágrafo 4º do CPC. 6. Apelação da União e remessa oficial não providas. 7. Apelação do Município provida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 37, caput; e 160, parágrafo único e inciso I, todos da CF. Sustenta, em essência, que “a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional - IN/STN n.º 1, de 17 de outubro de 2005, que disciplina o cumprimento das exigências para transferências voluntárias, previstas na LRF, dispõe que a celebração de convênio, bem como a entrega dos valores envolvidos, fica condicionada à verificação da situação de adimplência do ente federativo beneficiário da transferência voluntária, em prazo antecedente não superior a 15 (quinze) dias à assinatura ou liberação de cada parcela dos recursos, sendo que, para fins dessa verificação, o concedente poderá consultar o CAUC, subsistema do Sistema Integrado de administração Financeira do Governo Federal - SIAFI”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.522/2002 e a Lei Complementar nº 101/2000, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.365.076/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.377.393/CE, Rel. Min. Presidente; RE 1.245.341/CE, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.048.015/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator